Tribunal: TJDFT
Processo: 0756783-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado cumpre o dever de fundamentar suas razões decidir quando observa os limites da lide, nos termos do Art. 489, § 1o, IV, do CPC; fundamentar a sentença não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. A míngua de elementos que confirmem a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar, descabida a reforma da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.